Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Matéria de ordem pública – vício na citação – possibilidade de exame a qualquer tempo. Embargos conhecidos – efeitos infringentes – processo anulado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que não conheceu do seu recurso inominado, por deserto. O embargante alega omissão no exame da nulidade da citação (sob argumento de não ter sido ele o signatário do AR, que apresenta assinatura diversa da sua e número de documento de identidade que não lhe pertence) e que, por ser matéria de ordem pública, deveria ser examinada de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Reitera o pedido de nulidade do processo desde a citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a reforma do julgado.
III. Razões de decidir
3. O Aviso de Recebimento juntado aos autos (ID 63000066), de fato, apresenta o nome legível do réu embargante em letra de forma e sem similaridade com as assinaturas dos documentos de identidade acostados aos autos (ID 63000092 e 63000093), além de o número de identidade aposto no referido AR também difere daqueles dos documentos de identidade apresentados. Há, portanto, sólidas evidências de que pessoa diversa do réu embargante recebeu a citação, cerceando, por conseguinte, seu direito ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não pôde se defender oportunamente, tornando-se revel.
4. A nulidade da citação enseja a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança, uma vez que houve prejuízo à defesa da apelante
5. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIO TRANSRECISÓRIO. NULIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A ausência de citação/intimação da parte interessada para se manifestar sobre pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado em ação cautelar de arresto, após o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, é vício transrescisório que autoriza o acolhimento da exceção de preexecutividade. 3. Recurso especial provido.”
(REsp 1993898/BA, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 24.5.2022);
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020. 2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). 5. A norma do art. 239, § 1o, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9o, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp n. 1.930.225/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, J. 08.6.2021).
6. Impõe-se, assim, reconhecer a omissão do julgado e acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes para declarar a nulidade de todos os atos processuais desde a citação ora reconhecida como nula.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração acolhidos. Preliminar de nulidade da citação acolhida. Sentença anulada. Processo anulado desde a citação.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, Art. 242.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.930.225/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, J. 08.6.2021; STJ, REsp 1993898/BA, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 24.5.2022.